Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NULIDADE DECISÃO. FALTA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. INVERSÃO ÔNUS PROVA. REQUISITOS PRESENTES. NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO. DECENAL. INOCORRENTE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÕES REFORMADAS.
1. A decisão agravada indicou claramente os fundamentos que embasaram seu entendimento e o fato de não ter sido aplicado o entendimento indicado pela agravante ou de ter sido aplicada jurisprudência que a parte entende ser ultrapassada não indica deficiência ou ausência de fundamentação.
2. O inciso XI do art. 1.015 do CPC estabelece que as decisões que tratam de redistribuição do ônus probatório devem ser analisadas em sede de agravo, devendo o recurso ser conhecido quanto a este pedido.
2.1. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, mesmo nas relações consumeristas, a inversão do ônus probatório não é automática, sendo necessária a presença da verossimilhança das alegações e hipossuficiência técnica do consumidor.
2.2. A Resolução 426/2005 da ANATEL que aprovou o Serviço Telefônico Fixo Comutado estabelecia que a prestadora de serviços deveria manter os dados por prazo mínimo de 5 (cinco) anos.
2.3. No caso dos autos encontram-se presentes os requisitos autorizadores da inversão do ônus probatório, já que presente a verossimilhança das alegações do consumidor que indicou os protocolos das chamadas que podem ter alterado os contratos firmados pelas partes; a hipossuficiência técnica, uma vez que somente a parte agravada pode apresentar as gravações; e a existência de previsão legal no sentido de que a parte agravada deve guardar as gravações.
3. “Com efeito, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 1.515.546/RS, em 18/5/2016, a Corte Especial, pacificou entendimento jurisprudencial, no sentido de que "prescreve em dez anos (art. 205 do Código Civil) a pretensão de repetição de indébito relativa a valores indevidamente cobrados por serviço de telefonia. Aplicação analógica da solução conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao REsp, representativo de controvérsia, n.o 1.113.403/RJ". (AgInt no REsp 1537993/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019)
3.1. No caso dos autos não transcorreu mais de 10 anos entre a data da emissão das faturas discutidas, não havendo que se falar de prescrição, ainda que em parte, da pretensão da parte autora, ora agravante.
4. Agravo interno conhecido e parcialmente provido. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisões reformadas.